Tribunal: TRF3
Processo: 5076750-40.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
377/689)

5076750-40.2022.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076750-40.2022.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REGINALDO SANTOS TOME

ADVOGADO do(a) APELADO: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

TERCEIRO INTERESSADO: VANESSA CHECONI MESSIAS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VANESSA CHECONI MESSIAS: VANESSA CHECONI MESSIAS - SP380613-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE FÍSICO RUÍDO. COMPROVAÇÃO POR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA NÃO CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria especial ao segurado, a partir da data do requerimento administrativo, em razão do exercício de atividade com exposição a ruído, no período de 01/04/1992 a 25/01/2018, na empresa Biosev Bioenergia S/A.

A autarquia previdenciária sustentou ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, inadequação da metodologia de aferição do agente nocivo e falta de contemporaneidade do laudo técnico. Subsidiariamente, requereu a fixação dos honorários advocatícios conforme a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário comprova a exposição habitual e permanente ao agente físico ruído acima dos limites legais; (ii) se a ausência de metodologia específica de aferição do ruído ou a não contemporaneidade do laudo técnico impede o reconhecimento da atividade especial; (iii) se é cabível a concessão de aposentadoria especial ao segurado que comprova mais de 25 anos de atividade sob condições especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do exercício do trabalho, conforme o princípio tempus regit actum e a orientação fixada no Tema 546 do Superior Tribunal de Justiça.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento apto a comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos, por ser elaborado com base no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, sendo dispensável a juntada do laudo técnico quando inexistente impugnação idônea quanto à veracidade das informações constantes do documento.

A elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário em data posterior ao período trabalhado não impede o reconhecimento da especialidade da atividade, desde que não haja demonstração de alteração substancial nas condições ambientais de trabalho.

A legislação previdenciária não exige metodologia específica para a aferição do agente físico ruído, bastando que o formulário seja fundamentado em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

A exposição a ruído superior aos limites legais caracteriza atividade especial, sendo considerados os limites de 80 decibéis até 05/03/1997, 90 decibéis entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e 85 decibéis a partir de 19/11/2003, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário demonstra exposição do segurado a ruído superior a 90 decibéis até 31/12/2014 e superior a 85 decibéis após essa data, caracterizando atividade especial durante todo o período de 01/04/1992 a 25/01/2018.

Comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos até a data do requerimento administrativo, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria especial prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/1991.

Após a implantação do benefício, é vedada a continuidade ou o retorno ao labor em atividade especial, sob pena de cessação do pagamento do benefício, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, §§3o, 4o, II e 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com definição do percentual na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não provido. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio de prova apto à comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos para fins de reconhecimento de atividade especial.

A ausência de metodologia específica de aferição do ruído ou a não contemporaneidade do laudo técnico não impedem o reconhecimento da especialidade quando demonstrada a exposição ao agente nocivo por documento técnico idôneo.

Comprovado o exercício de atividade com exposição a ruído acima dos limites legais por período superior a 25 anos, é devida a concessão de aposentadoria especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 46, 57 e 58; CPC, art. 85, §§3o, 4o, II e 11; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555); STF, RE 791.961/RS (Tema 709); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.090; STJ, Pet 10.262/RS; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.190.974/SP; TRF3, ApCiv 5004985-16.2019.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5000143-21.2020.4.03.6130; TRF3, ApelRemNec 5256548-29.2020.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5076750-40.2022.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

APELADO: REGINALDO SANTOS TOME

TERCEIRO INTERESSADO: VANESSA CHECONI MESSIAS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VANESSA CHECONI MESSIAS: VANESSA CHECONI MESSIAS - SP380613-N

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 266170489) em face de sentença (Id 266170483) que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação proposta por REGINALDO SANTOS TOMÉ contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL, para determinar ao INSS que conceda o benefício de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo (fls. 11), pois comprovado que durante o exercício de atividade laborativa nas funções de servente, auxiliar de instrumentista, instrumentista; e, técnico de instrumentação, na empresa Cia. Açucareira Vale do Rosário (Biosev Bioenergia S/A), no período de 01/04/1992 a 25/01/2018, portanto, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, a parte autora foi submetida a ambiente insalubre, porque em contato comagente físico (ruído) - (fls. 194/195 e fls.244/245). Determino ainda ao INSS que, depois do trânsito em julgado, realize o pagamento dos atrasados, que serão devidos entre a DER e a data da eventual implantação do benefício, com correção monetária e juros de mora na forma dos critérios vigentes no Tribunal Regional Federal da 3a Região, observada a prescrição quinquenal. Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, em sede de repercussão geral, i) a correção monetária das parcelas em atraso será realizada pelo IPCA-E (a partir da data em que cada uma das prestações deveria ter sido paga); ii) e os juros moratórios serão apurados de acordo com art. 1o-F da Lei no 9.4.94/97. Isento o INSS do pagamento das custas processuais, tendo-se em vista o disposto pelo art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03. Essa isenção, contudo, não abrange as despesas processuais eventualmente devidas a título de reembolso à parte contrária. Pelo princípio da sucumbência, considerando que acolhido o pedido em prol da concessão do benefício, condeno o réu ao pagamento da verba honorária da advogada do autor, que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da presente sentença, conforme verbete da Súmula 111 do STJ, bem como a honorária do perito judicial, que arbitro no valor máximo previsto pela Resolução em vigor do Conselho da Justiça Federal, isentando-o de custas processuais. Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, dispenso o reexame necessário, considerando o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial no 1.735.097: "[...] 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos."

Em suas razões recursais, sustenta o ente autárquico ser indevido o reconhecimento da atividade especial, consoante os documentos juntados aos autos e, consequentemente, a concessão do benefício, uma vez que não restou demonstrada a exposição habitual e permanente ao agente físico ruído acima dos limites de tolerância. Alega que a metodologia para medição do agente nocivo está em desacordo com o previsto na legislação, além da ausência de contemporaneidade do laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho. Subsidiariamente, requer a fixação da verba honorária nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Com as contrarrazões da parte autora (Id 266170511), vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Passo ao exame do mérito.

Da aposentadoria especial

A aposentadoria especial é o benefício previdenciário garantido aos segurados que exerçam atividades expostas a agentes agressivos físicos, químicos, biológicos, ou a uma associação de agentes nocivos, todos capazes de prejudicar a saúde e a integridade física do trabalhador, razão pela qual tem como pressuposto tempo de contribuição reduzido.

A Lei no 8.213, de 24/07/1991 - Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) - dispõe sobre a aposentação especial nos seus artigos 57 e 58, in verbis:

"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

(...)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) ”.

Da aposentadoria especial de acordo com as regras da Emenda Constitucional no 103/2019

Antes da promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, duas Emendas Constitucionais trataram da aposentadoria especial no §1o do artigo 201 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional no 20, de 1998, estabelecia que “§ 1oÉ vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar”.

Com o advento da Emenda Constitucional no 45, de 2005, o supracitado dispositivo passou a incluir também as pessoas com deficiência, nos seguintes termos: “§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.

A Emenda Constitucional no 103/2019, deu nova redação ao §1o do artigo 201, dispondo sobre a aposentadoria especial em seu inciso II, e tratando das pessoas com deficiência separadamente, no inciso I, nos seguintes termos:

“Art. 201 (...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”.

Ademais, para a concessão da aposentadoria especial com cômputo de períodos especiais posteriores à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o artigo 19, §1o, inciso I, da referida Emenda, acrescentou o requisito da idade mínima, modificando a forma de cálculo do benefício, como se verifica a seguir:

"Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição".

A Emenda Constitucional no 103/2019 também traz inovações quanto ao reconhecimento da atividade especial, nos seguintes termos:

"Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição”.

Outra alteração trazida pela EC no 103/2019, é a vedação expressa da conversão da atividade especial exercida após a sua entrada em vigor, em tempo de serviço comum, com se extrai do §2o do artigo 25:

“Art. 25 (...)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data”.

Anoto, contudo, que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, sob Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a ADI no 6.309/DF, que tem como requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, tendo como objeto a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; e iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Do reconhecimento da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico. 2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais. 3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

O artigo 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, instituiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual é apto à demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, devendo ser confeccionado com suporte no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, conforme a atual regulação a ele conferida pelos Decretos no 3.048/99 e no 8.123/13:

"Art. 58 (...)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

A elaboração do PPP em data não contemporânea ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, desde que inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho. Constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade ou periculosidade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Acerca das informações referentes à habitualidade e permanência, é de se ter presente que o PPP - formulário padronizado, confeccionado e fornecido pelo INSS – não contém campo específico sobre tais requisitos (diferentemente dos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030), razão pela qual não se exige uma declaração expressa nesse sentido.

Em relação ao tema, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde somente passaram a ser de exigência legal a partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032, conforme precedente:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E PERMANENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o advento da Lei 9.032/1995. 2. Após a alteração do art. 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e permanente. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2190974/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 24/04/2023; DJe 27/04/2023)

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando “suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado”. Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.” (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos.”

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Observe-se, por último, que, no caso de constar no PPP o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, tal elemento não tem por si só o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade laborativa, ante a ausência de qualquer outra prova técnica a certificar a sua real eficácia, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, ao fixar o Tema de Repercussão Geral 555.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento desta Egrégia Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

“(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Da possibilidade de conversão de tempo comum em especial apenas até 28/04/1995

Quanto à possibilidade e conversão de tempo comum em especial, com a utilização do redutor de 0,71, para fins de concessão de aposentadoria especial, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo – REsp 1310034/PR (Tema 546), decidiu que para o segurado fazer jus à conversão de tempo de serviço comum em especial é necessário que tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da vigência da Lei no 9.032/1995, independentemente do momento em que foi prestado o serviço ou realizado o requerimento (STJ, Relator Ministro Ministro Herman Benjamin, j. 24/10/2012, DJe 19/12/2012).

Esse é o entendimento adotado na Décima Turma deste Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CALOR. HIDROCARBONETOS.

1. O c. STJ no julgamento do recurso representativo da controvérsia 1310034/PR pacificou a questão no sentido de ser inviável a conversão de tempo comum em especial, quando o requerimento da aposentadoria é posterior à Lei 9.032/95.

2. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

(...)

3. Admite-se como especial a atividade exposta a ruídos superiores a 80 decibéis até 05/03/1997, a 90 decibéis no período entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e, a partir de então, até os dias atuais, em nível acima de 85 decibéis. (REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

4. Admite-se como especial a atividade exposta a calor, agente nocivo previsto nos itens 1.1.1 do Decreto 53.831/64 e 2.0.4 do Decreto 3.048/99.

5. Admite-se como especial a atividade exposta a hidrocarbonetos, agente nocivo previsto no item 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.0.19 do Decreto 3.048/99.

6. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

7. Possibilidade de conversão de atividade especial em comum, mesmo após 28/05/1998.

11. Remessa oficial, havida como submetida, e apelações providas em parte.”

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5048939-08.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024)

Do agente agressivo ruído

A respeito do agente físico ruído, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 14/05/2014, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial Repetitivo 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin), firmou orientação no sentido de que o nível de ruído que caracteriza a insalubridade para contagem de tempo de serviço especial deve ser superior a 80 (oitenta) decibéis até a edição do Decreto no 2.171/1997, de 05/03/1997, superior a 90 (noventa) decibéis entre a vigência do Decreto no 2.171/1997 e a edição do Decreto no 4.882/2003, de 18/11/2003, e após a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, ou seja, a partir de 19/11/2003, incide o limite de 85 (oitenta e cinco) decibéis, considerando o princípio tempus regit actum.

Com relação à metodologia científica a ser utilizada para medição, não há qualquer exigência específica na legislação, desde que o laudo seja elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, que poderá adotar a metodologia que entender mais adequada ao caso concreto, seguindo os quesitos do formulário fornecido pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. É o que se extrai do §1o, do artigo 58, da Lei no 8.213/91:

“Art. 58 (...)

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista”.

Nessa esteira, convém ressaltar trecho de precedente desta E. Corte, no sentido de que:

“Quanto ao argumento de que o PPP não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5256548-29.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 18/08/2020, Intimação via sistema DATA: 21/08/2020).

Além disso, observo que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1.083, em 18/11/2021, versando sobre a possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN), tendo fixado a seguinte tese:

“O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

DO CASO DOS AUTOS

No presente caso, a parte autora demonstrou haver laborado em atividade especial no período de 01/04/1992 a 25/01/2018, na empresa Biosev Bioenergia SA. É o que comprova o Perfil Profissiográfico Previdenciário (Id 266170323), trazendo a conclusão de que a parte autora desenvolveu sua atividade profissional, com exposição ao agente físico ruído acima de 90 decibéis até 31/12/2014 e, após, a ruído acima de 85 decibéis. Referido agente agressivo encontra classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, em razão da habitual e permanente exposição aos agentes ali descritos.

Além disso, ainda que constatada a presença de agentes nocivos de maneira extemporânea, em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora no período indicado, conforme a legislação aplicável à espécie.

Da concessão do benefício

Diante do contexto analisado, os períodos reconhecidos totalizam mais de 25 anos de labor em condições especiais na data do requerimento administrativo formulado em 25/01/2018 (Id. 266170320, página 02).

Assim, a autora faz jus à aposentadoria especial, prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/91.

Observe-se, no caso, que a documentação que possibilitou a concessão do benefício foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício. Assim, afastada a hipótese de ausência do interesse de agir, nos termos do Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP).

Da necessidade de desligamento da atividade laboral nociva para requerimento da aposentadoria especial

Em relação à constitucionalidade do artigo 57, §8o, da Lei 8.213/91, termo inicial e efeitos do benefício, destaca-se o entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário – RE/791961-RS, em sede de repercussão geral - Tema 709, no seguinte sentido:

"I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão", vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Celso de Mello e Rosa Weber. Falaram: pelo recorrente, o Dr. Vitor Fernando Gonçalves Cordula, Procurador Federal; e, pela recorrida, o Dr. Fernando Gonçalves Dias. Plenário, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020. (ATA DE JULGAMENTO No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020)”. (grifamos)

No julgamento dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema Repetitivo foi proferida a seguinte decisão:

“ O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para: a) esclarecer que não há falar em inconstitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei no 8.213/91, em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da edição da Medida Provisória que o originou, pois referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes necessários na Previdência Social à época, cumprindo, portanto, as exigências devidas; b) alterar a redação da tese de repercussão geral fixada, para evitar qualquer contradição entre os termos utilizados no acórdão ora embargado, devendo ficar assim redigida: “4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.’”; c) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; e d) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial ou administrativa, até a proclamação do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio, que divergia apenas quanto à modulação. " (Certidão de Julgamento em 02/03/2021). (grifamos)

Portanto, após a efetiva implantação do benefício de aposentadoria especial, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, é vedado ao segurado a permanência ou o retorno às atividades nocivas à saúde, sob pena de suspensão do pagamento do benefício.

Assim, caberá ao ente autárquico, após a efetiva implantação do benefício de aposentadoria especial, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (DER), informar ao segurado que a partir daquela data não mais poderá permanecer ou retornar ao labor especial, sob pena de cessar o pagamento do benefício, nos termos do artigo 46 e artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991, bem como da Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 709 da Repercussão Geral.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e fixo os honorários advocatícios em sucumbência recursal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE FÍSICO RUÍDO. COMPROVAÇÃO POR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA NÃO CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria especial ao segurado, a partir da data do requerimento administrativo, em razão do exercício de atividade com exposição a ruído, no período de 01/04/1992 a 25/01/2018, na empresa Biosev Bioenergia S/A.

A autarquia previdenciária sustentou ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, inadequação da metodologia de aferição do agente nocivo e falta de contemporaneidade do laudo técnico. Subsidiariamente, requereu a fixação dos honorários advocatícios conforme a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário comprova a exposição habitual e permanente ao agente físico ruído acima dos limites legais; (ii) se a ausência de metodologia específica de aferição do ruído ou a não contemporaneidade do laudo técnico impede o reconhecimento da atividade especial; (iii) se é cabível a concessão de aposentadoria especial ao segurado que comprova mais de 25 anos de atividade sob condições especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do exercício do trabalho, conforme o princípio tempus regit actum e a orientação fixada no Tema 546 do Superior Tribunal de Justiça.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento apto a comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos, por ser elaborado com base no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, sendo dispensável a juntada do laudo técnico quando inexistente impugnação idônea quanto à veracidade das informações constantes do documento.

A elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário em data posterior ao período trabalhado não impede o reconhecimento da especialidade da atividade, desde que não haja demonstração de alteração substancial nas condições ambientais de trabalho.

A legislação previdenciária não exige metodologia específica para a aferição do agente físico ruído, bastando que o formulário seja fundamentado em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

A exposição a ruído superior aos limites legais caracteriza atividade especial, sendo considerados os limites de 80 decibéis até 05/03/1997, 90 decibéis entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e 85 decibéis a partir de 19/11/2003, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário demonstra exposição do segurado a ruído superior a 90 decibéis até 31/12/2014 e superior a 85 decibéis após essa data, caracterizando atividade especial durante todo o período de 01/04/1992 a 25/01/2018.

Comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos até a data do requerimento administrativo, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria especial prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/1991.

Após a implantação do benefício, é vedada a continuidade ou o retorno ao labor em atividade especial, sob pena de cessação do pagamento do benefício, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, §§3o, 4o, II e 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com definição do percentual na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não provido. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio de prova apto à comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos para fins de reconhecimento de atividade especial.

A ausência de metodologia específica de aferição do ruído ou a não contemporaneidade do laudo técnico não impedem o reconhecimento da especialidade quando demonstrada a exposição ao agente nocivo por documento técnico idôneo.

Comprovado o exercício de atividade com exposição a ruído acima dos limites legais por período superior a 25 anos, é devida a concessão de aposentadoria especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 46, 57 e 58; CPC, art. 85, §§3o, 4o, II e 11; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555); STF, RE 791.961/RS (Tema 709); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.090; STJ, Pet 10.262/RS; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.190.974/SP; TRF3, ApCiv 5004985-16.2019.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5000143-21.2020.4.03.6130; TRF3, ApelRemNec 5256548-29.2020.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e fixar os honorários advocatícios em sucumbência recursal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão